Tribunal: CARF
Processo: 10855.723389/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO COM DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. SÚMULA CARF No. 180.
Podem ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços médicos prestados e dos correspondentes pagamentos, nos termos da Súmula CARF 180: para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
A notificação de lançamento foi emitida por autoridade competente, apresentando todos os seus requisitos essenciais, especialmente o enquadramento legal da infração e a descrição dos fatos expressos de modo claro, permitindo ao contribuinte conhecer perfeitamente os fatos a ele atribuídos, não procedendo a arguição de nulidade.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.723389/2013-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.299 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Recorrente
DEJANIRA LUIZA MATTOS GARCIA GAYOTTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO
DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO
COM
DOCUMENTAÇÃO
COMPLEMENTAR.
SÚMULA CARF No. 180.
Podem ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a
autoridade lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da
efetividade dos serviços médicos prestados e dos correspondentes pagamentos,
nos termos da Súmula CARF 180: “para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
A notificação de lançamento foi emitida por autoridade competente,
apresentando todos os seus requisitos essenciais, especialmente o
enquadramento legal da infração e a descrição dos fatos expressos de modo
claro, permitindo ao contribuinte conhecer perfeitamente os fatos a ele
atribuídos, não procedendo a arguição de nulidade.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.297,
de 8 de agosto de 2023, prolatado no julgamento do processo 10855.722089/2013-94, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.723389/2013-91
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.299 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723389/2013-91

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se o presente processo decorrente da Notificação de Lançamento de Imposto
de Renda da Pessoa Física (IRPF), que exige do contribuinte acima qualificado o recolhimento
do crédito tributário no valor de R$ 10.316,16, incluído o valor da multa de ofício e dos juros de
mora calculados até 30/08/2013, em virtude da constatação de irregularidades na Declaração de
Ajuste Anual do exercício de 2012, anocalendário de 2011.
Contra o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02/03 dos
autos. No tocante à despesa com previdência privada, informou estar apresentado extrato
bancário com o valor da aplicação efetuada no FAPI e previdência privada, bem como, os
comprovantes das despesas com plano de saúde.
Relativamente às despesas médicas, informou ter efetuado pagamentos em
dinheiro aos profissionais, em 2011. Informou estar apresentando os extratos bancários, com
destaque para as retiradas em montantes maiores do que os valores das despesas e, também,
declarações dos profissionais juntamente com documentos médicos. Com base nesses
documentos, entende ter demosntrado a necessidade do tratamento dentário e fisioterápico.
Ao concluir suas razões requereu o recebimento da impugnação e o cancelamento
do débito fiscal reclamado. O contribuinte fez anexar aos autos cópias de documentos, às fls. 10
e seguintes.
A 4a Turma da Delegacia de Julgamento de Porto Alegre proferiu o Acórdão no.
10-58.364, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
REVISÃO DE OFÍCIO. FALTA DE CONTESTAÇÃO.
Deve ser mantido o resultado da revisão de ofício realizada após o lançamento, quando
os elementos de provas apresentados não forem suficientes para modificar o
entendimento apresentado pela fiscalização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.299 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723389/2013-91

A Recorrente foi intimada e apresentou Recurso Voluntário, com os seguintes
argumentos, em síntese:
Dos Fatos

A presunção motivadora da constituição do crédito tributário não pode
prevalecer, pois vai de encontro à realidade fática (despesas médicas efetivamente
suportadas pela Impugnante no ano de 2011), conforme documentos já apresentados ao
Fisco, que demonstram cabalmente a invalidade do ato administrativo de lançamento
tributário;

Não há disposição legal que justifique a inversão do ônus da prova no caso em
tela;
Preliminar de mérito

O presente lançamento parte da premissa de que as deduções médicas não
ocorreram ou que os pagamentos não foram exatamente nos valores realizados, como se
a Recorrente tivesse agido de má-fé para reduzir o recolhimento de IR;

que os pagamentos efetivados pela Recorrente encontram-se comprovados nestes
autos, ou seja, foram apresentados todos os documentos que comprovam a realização de
tais despesas médicas;

não consta a informação nos autos, se os médicos e dentistas que prestaram
serviços à Recorrente teriam sido intimados;

que a contribuinte não pode ser punida por não apresentar documentos que não
são seus, ou seja, que são de profissionais que a atendeu;

que a fiscalização teria agido comodamente da forma mais fácil para o Fisco,
partindo de presunção de que as deduções feitas são em valores superiores aos
usualmente praticados por profissionais, ao invés de aceitar as provas realizadas nos
autos e o órgão julgador manteve tal entendimento;

que tal presunção ofende o Princípio da Verdade Material;

cita doutrina e jurisprudência sobre a necessidade de observância de tal princípio
no processo administrativo tributário;

alega que a Administração deveria ter usado de todos os meios que possuía para
buscar a verdade material, inclusive a intimação dos prestadores de serviço;

Sustenta que a fiscalização alega que os valores pagos seriam de notória
superioridade, mas não traz nenhuma prova para comprovar esse argumento;

Afirma que, ao contrário do que afirmado pela fiscalização, a Recorrente não
teria deixado de apresentar documentos quando intimada;
Do Mérito

que já tinham sido apresentado aos autos outros documentos (recibos, notas
fiscais de prestação de serviços);
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.299 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723389/2013-91


Sustenta que apenas é possível desconstituir uma prova mediante outra prova e
que não há nos autos comprovação no sentido contrário do que o afirmado pela
Recorrente;

Defende que os documentos apresentados são idôneos, harmônicos às exigências
legais e que a fiscalização não teria desconstituído a prova apresentado outras provas
em contrário;

Defende não ser possível o uso de presunção nesse sentido e que inexiste norma
de inversão do ônus da prova;
Da inexistência de notoriedade no caso (“notória superioridade aos valores
usualmente praticados”)

Alega que a fiscalização não trouxe provas em contrário dos comprovantes
apresentados aos autos e que tentou impor certa notoriedade no caso para invalidar as
provas apresentadas;

Sustenta que as despesas médicas não são de elevada monta, considerando as
condições de idade e de necessidade, em razão das razões médicas bem descritas pelo
neurologista em seu atestado;

Ademais, a afirmação de que os valores estariam acima dos valores de mercado
não trazem qualquer comprovação;
Do pedido

Requer a anulação da notificação e que seja considerado improcedente o
lançamento de ofício.
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade e Delimitação da Lide
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Apesar das glosas realizadas terem sido decorrentes de Deduções Indevidas de
Previdência Privada e FAPI e de despesas médicas, a Recorrente apenas se
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.299 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723389/2013-91

insurgiu quanto às deduções de despesas médicas, de modo que a lide fica
limitada a esse ponto.
Feitos esse esclarecimentos, passemos à análise das glosas impugnadas.
Da Preliminar: nulidade em razão da falta de comprovação dos motivos
que levaram ao lançamento
Sustenta o Recurso Voluntário que o lançamento teria partido da presunção de
que as deduções feitas pela Impugnante têm notória superioridade aos valores
usualmente praticados, mas que, o agente fiscal, não teria apresentado relação
média destes custos médicos ou uma declaração da associação de classe
respectiva atestando o abuso destas despesas médicas. Portanto, a comprovação
de tal presunção não teria sido feita nos autos. Sustenta ainda que, em razão do
princípio da verdade material, a autoridade fiscal deveria ter intimado os
profissionais para confirmarem as informações declaradas pela Recorrente.
Acerca da nulidade suscitada, observo que o lançamento atende integralmente
aos preceitos do artigo 142 do Código Tributário Nacional e artigos 11 e 59 do
Decreto no 70.235/1972, contendo o enquadramento legal completo e uma
descrição dos fatos clara, permitindo à contribuinte conhecer a infração que lhe
está sendo atribuída. Ademais, ela pôde apresentar sua defesa, garantindo-se
plenamente no presente processo o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Da leitura da autuação, não vislumbro obscuridade na descrição dos fatos. A
notificação aponta a dedução indevida de despesas médicas e, na
complementação da descrição dos fatos, explica que a glosa decorreu da falta de
comprovação do efetivo pagamento das despesas informadas com os
profissionais indicados.
A notificação, em verdade, tratou de matéria meramente fática, consubstanciada
na apuração de que a interessada não atendeu à intimação para
comprovação do efetivo pagamento de despesas médicas.
O lançamento do crédito tributário foi efetuado com observância do disposto na
legislação tributária, tendo a contribuinte, ao apresentar sua impugnação,
instaurado a fase litigiosa do procedimento. Nenhum ato administrativo
dificultou ou impediu a interessada de apresentar sua defesa e não foi violado
qualquer direito assegurado pela Constituição Federal.
Da leitura da impugnação e do recurso voluntário, fica evidenciado que a
contribuinte teve pleno conhecimento da autuação ao contrapô-la com suas
alegações. A autuada teve, portanto, pleno conhecimento do ilícito tributário e
pôde exercer, sem qualquer restrição, seu direito de defesa, não tendo havido
qualquer óbice ou omissão da autoridade lançadora.
O argumento de que a exigência de elementos adicionais aos recibos seria ilegal
não dá causa à nulidade do lançamento será analisado como argumento de
mérito.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.299 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723389/2013-91

Por todo o exposto, tem-se que a autoridade lançadora agiu com estrita
observância das normas legais que regem a matéria, não tendo como prosperar a
preliminar de nulidade da autuação.
Das Deduções de Despesas Médicas
Vê-se que, desde o início do procedimento de fiscalização, a autoridade fiscal
fundamentou, com base na legislação, a possibilidade de requerer provas,
justificações e esclarecimentos sobre as deduções realizadas pelos contribuintes.
Às e-fls. 60, a fiscalização detalhou as razões das glosas:
Da análise dos documentos apresentados, verificou-se que a contribuinte
declarou dedução com os profissionais Sergio Von Hubner, consultas no ano, no
valor de R$ 4.900,00, Sônia Maria Fogaça, tratamento odontológico, no valor de
R$ 500,00, Cristiane Martins Hoffman, tratamento odontológico, no valor de R$
6.395,00, e com a Maria de Lima Ferraz, tratamento odontológico, no valor de
R$ 6.000,00. Cumpre salientar que os recibos apresentados da profissional
Cristiane Martins Hoffmann carecem do endereço do local onde foram prestados
os serviços, não satisfazendo, portanto, às exigências contidas no artigo 80,
inciso III, do RIR/99 (Regulamento do Imposto de Renda – Decreto no. 3.000/99)
para dedutibilidade das despesas médicas.
(...)
Diante da expressividade dos valores pleiteados pela contribuinte como dedução
a título de despesas médicas com os profissionais supramencionadas, os recibos,
por si só, não foram suficientemente hábeis a comprovar a efetiva prestação dos
serviços, de modo que, sob o amparo da legislação vigente, foi a contribuinte
intimada, desta vez a apresentar a documentação comprovação dos pagamentos
desses serviços, mediante a apresentação de cópias de cheques, transferências
bancárias, extratos bancários ou de cartão de crédito que registrem tais
operações.
(...)
Declarou também despesas médicas com Unimed de Sorocaba Cooperativa de
Trabalho Médico no valor de R$ 5.484,78.
Regularmente intimada, a contribuinte apresentou comprovantes de pagamento,
sem especificar os valores por beneficiário. Ressalte-se que os comprovantes
apresentados são insuficientes para esclarecimento de quem são as pessoas
beneficiárias do plano de saúde. (grifos acrescidos)
A decisão de piso destacou que foram apresentados com a Impugnação,
documentos comprobatórios do pagamento ao plano de saúde Unimed, e
esclarecimento de que a Recorrente era a única beneficiária, razão pela qual,
essa glosa foi cancelada.
No que diz respeito às demais glosas de despesas médicas, a Delegacia de
Julgamento entendeu que os pagamentos não foram comprovados, de modo que
não foram aceitos como provas hábeis os recibos e declarações apresentados
pela Recorrente:
- Sonia Maria Fogaça - R$ 500,00, consta às fls. 43 cópia de declaração da
profissional atestando o recebimento do valor em 2008;
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.299 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723389/2013-91

- Cristiane Martins Hoffmann - R$ 6.395,00, consta às fls. 42 cópia de
declaração fornecida pela profissional atestando a realização do tratamento. O
documento registra o endereço da profissional e a descrição do tratamento
realizado. Recibos às fls. 38/41.
Em sede de Recurso, foram apresentados os seguintes documentos:

Recibo do Dr. Sergio Von Krakauer Hübner, no valor de R$ 4.900,00,
referente às consultas no ano de 2008, com endereço, às e-fls. 108;

Recibo da Dra. Marina de Lima Ferraz, no valor de R$ 6.000,00,
referente a tratamento odontológico, com endereço, às e-fls. 108;

Declaração da Dra. Sonia Maria de Oliveira Fogaça, com detalhes sobre
a situação de saúde e tratamento; às e-fls. 109;

Declaração da Dra. Marina de Lima Ferraz, com detalhes sobre
tratamento; às e-fls. 110;

Declaração do Dr. Sergio Von Krakauer Hübner, com informações
sobre valores pagos pelas sessões de psicoterapia no período de 2008/2009,
2009/2010; às e-fls. 111.
Alega a Recorrente que os pagamentos foram feitos em dinheiro e que, os
recibos e declarações seriam provas hábeis e idôneas para a comprovação.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que
devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os
pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos originais
que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os
recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento
com nome e CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não
impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de prova com o
objetivo de formar convencimento a respeito da existência da despesa e da
prestação do serviço.
No presente caso, o que chamou a atenção da fiscalização foi o somatório dos
valores das despesas, mas o fato é que a autoridade fiscal pode solicitar
comprovantes de pagamento.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva
das deduções declaradas:
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.299 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723389/2013-91

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o.
Portanto, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do
pagamento da despesa ou, alternativamente, a efetiva prestação do serviço
médico, por meio de receitas, exames, prescrição médica. Também é dever da
Fiscalização exigir provas adicionais quanto à despesa declarada em caso de
dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma de cumprir
sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes. Portanto, não há que se cogitar de qualquer ilegalidade na
exigência ou de violação aos princípios da verdade material e da oficialidade.
Veja-se que a autoridade fiscal não considerou os documentos apresentados
inidôneos ou cogitou da existência de má-fé na conduta da contribuinte,
mediante a prática de atos de falsidade, o que ensejaria a aplicação da multa
qualificada, como bem ponderado pela contribuinte. A autoridade fiscal apenas
exigiu documentos adicionais aos recibos, o que, repise-se, encontra amparo na
legislação de regência.
Sobre o assunto, vale ressaltar o teor da Súmula CARF 180: “para fins de
comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais”.
Portanto, ao contrário do que alega a Recorrente, a autoridade fiscal tem
legitimidade e permissão para exigir do sujeito passivo a apresentação de provas
complementares para acolhimento das alegadas despesas médicas efetuadas, de
modo a tornar a apresentação de recibos insuficiente, ainda que eles atendam
aos requisitos formais previstos na legislação.
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração anual
de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante
o ano calendário, Contudo, exige que o contribuinte, quando intimado pelo
Fisco, apresente a comprovação nos termos exigidos, sob pena de serem
consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e
lançado em procedimento de ofício. O ônus da prova é do contribuinte, que é
quem se aproveita da redução da base de cálculo do imposto, devendo ele
apresentar as provas para demonstrar que faz jus ao benefício. Incabível a
pretensão da contribuinte em transferir esse ônus ao Fisco.
Quanto à força probatória dos documentos emitidos pelos profissionais
contratados, vale lembrar que constituem declaração particular, com eficácia
entre as partes envolvidas. Em relação a terceiros, como o Fisco, comprovam a
declaração e não o fato declarado. Ademais, o ônus da prova do fato declarado
compete ao contribuinte como estabelece o artigo 408 do Código de Processo
Civil (Lei no 13.105, de 2015):
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado
ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.299 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723389/2013-91

Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado
fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o
ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade.
O Código Civil também dispõe sobre a presunção de veracidade dos
documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais
ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os
interessados em sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as
obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os
da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro
público.
Portanto, a Recorrente poderia ter apresentado provas complementares aos
recibos emitidos pelos médicos e dentistas, comprovando os dispêndios com as
consultas, como defendido em suas petições, ou então, prontuários, radiografias,
exames, capazes de comprovar os tratamentos realizados.
Como não foram trazidos os comprovantes do efetivo pagamento ou outros
elementos probatórios, não há como se reconhecer as deduções com despesas
médicas declaradas.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.299 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723389/2013-91

Fl. 169
DF CARF MF
Original